Tribunal: TJDFT
Processo: 0725565-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RAMIFICAÇÃO DO PCC – INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE CRIMES GRAVES – IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE.
1) A natureza sumaríssima que se confere ao habeas corpus, previsto no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e no art. 647 do CPP, não possibilita o aprofundamento probatório. Por isso, a alegação de inexistência de autoria pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes.
2) É necessária a prisão, para a preservação da ordem pública, quando existem fortes indícios de que o agente integra braço de uma das mais perigosas organizações criminosas atuantes no país e a qual se atribui a prática de crimes extremamente graves, como homicídios, latrocínios, roubos e tráfico de drogas e armas, explosões a caixas eletrônicos entre outros.